Tribunal: TJDFT
Processo: 0704360-24.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, escalada, concurso de agentes. causa de aumento do repouso noturno. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. qualificadoras comprovadas. princípio da insignificância. aplicação inviável. reprovabilidade da conduta. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações da vítima, das testemunhas policiais e dos interrogatórios dos réus, é firme e suficiente para manter a condenação dos réus pelo crime de furto qualificado por rompimento de obstáculo, escalada, concurso de agentes e praticado durante o repouso noturno.
2. Para a configuração da qualificadora do emprego de escalada basta a prova de que foram empregados meios não usuais e que exijam esforço incomum. No caso, os réus escalaram muro e romperam uma telha para entrar no local do crime. 2.1. Embora, em regra, seja exigido o laudo pericial nos crimes que deixam vestígios, em situações excepcionais a prova do rompimento de obstáculo pode ser suprida por outros meios, por não ser razoável exigir-se que a vítima mantenha seu estabelecimento com o telhado violado, até a realização da perícia, sob pena de sofrer outras incursões criminosas ou danos provocados por eventos naturais.
3. A majorante do repouso noturno não tem como pré-requisito a vítima estar em repouso noturno no local do crime, seja ele residencial ou não, mas reprimir, de forma mais gravosa, a conduta daqueles que se valem do repouso noturno, em razão da menor vigilância e da maior vulnerabilidade do bem, para maximizar a possibilidade de êxito na empreitada criminosa.
4. A aplicação do princípio da insignificância não se fundamenta apenas no valor dos bens subtraídos, ou seja, na inexpressividade da lesão jurídica provocada, pois exige, ainda, a mínima ofensividade da conduta perpetrada pelo agente; ausência de periculosidade social da ação; e, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, não se limitando, assim, à aferição da importância pecuniária do bem subtraído ou à restituição da res furtiva, sob pena de delitos, como o que ora se apresenta, não serem devidamente repreendidos, o que resultaria no incentivo de condutas que atentariam contra a ordem social, colocando em risco a segurança da coletividade.
5. Recurso conhecido e desprovido.